Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719148-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL MARTINS DIAS AGRAVADO: S. S. D. D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator